Tribunal: TJDFT
Processo: 0741454-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUIZO PARA A EXECUÇÃO UNIFICADA. ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEP. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DAS PARTES. DESNECESSIDADE. DIREITO DE CUMPRIR PENA PRÓXIMO AOS FAMILIARES. NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou o recambiamento do apenado para a Comarca de Juazeiro do Norte/CE, juízo da condenação.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal pode, a despeito da prevenção do Juízo da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, decidir sobre a manutenção do apenado, para cumprimento de pena, em estabelecimento prisional localizado no Distrito Federal, a fim de garantir que o agravante esteja próximo de sua família (artigo 103 da Lei de Execuções Penais) e (ii) se o apenado teria direito subjetivo neste sentido.
III. Razões de decidir:
3. Não há nulidade na decisão judicial que, sem prévia oitiva das partes, determina a transferência do preso, recolhido em estabelecimento do Distrito Federal em razão do cumprimento de mandado de prisão, ao Juízo prevento, ou seja, ao juízo da condenação.
4. Não poderia o Juízo da Vara de Execução do Distrito Federal decidir sobre eventual transferência da execução, sob pena de usurpação de competência do juízo prevento e competente para a execução unificada e seus incidentes.
5. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde “a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo o exame do interesse público.
6. Já adiantou a eminente autoridade judiciária que os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal estão com suas capacidades de lotação exauridas.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.